Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001930-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Franquia, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - CPF: 077.021.888-12 (ADVOGADO), DIOGO ROCHA PEREIRA - CPF: 110.016.227-58 (AGRAVANTE), GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 106.511.036-73 (AGRAVANTE), DNG SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 43.251.631/0001-96 (AGRAVANTE), RCTL FRANCHISING LTDA - CNPJ: 36.483.928/0001-11 (AGRAVADO), MORIEL LANDIM FRANCO - CPF: 249.966.678-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FRANQUIA – INDIGITADOS ILÍCITOS CONTRATUAIS E PREJUÍZO IMPUTADOS AO FRANQUEADOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE PRÉVIOS CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SE AFERIR A SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS INICIAIS – CONTRATO QUE JÁ PERDURA HÁ QUASE DOIS ANOS – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o teor da longa inicial apresentada na origem, os documentos a ela anexos e o teor das razões recursais, verifica-se, na mesma toada da decisão recorrida, inexistente a alegada probabilidade do direito, na medida em que, de fato, revela-se premente à uma segura inferência da verossimilhança das intrincadas alegações propiciar prévios contraditórios judicial e dilação probatória à parte adversa.

Reforçando a ausência de probabilidade, necessário destacar que o risco do negócio é ínsito a todo empreendimento, mesmo na seara de franquias, não havendo como definir, com segurança, nesta fase inicial do processo na origem, à luz tão só dos fatos e documentos unilaterais apresentados, a provável ocorrência e substância de cada uma das irregularidades apontadas na exordial.

De mais a mais, partindo também da premissa do inerente “risco do negócio”, necessário salientar que o contrato de franquia empresarial foi firmado em 02/08/2021, ou seja, há quase dois anos, de modo que não há como imputar seguramente a responsabilidade dos prejuízos suportados tão somente à parte requerida agravada, já que em boa medida superpostos com o possível insucesso na atuação empresarial dos próprios autores agravantes (consoante DREs coligidas no processo de origem), o que reforça a necessidade do prévio contraditório e dilação probatória, até mesmo para aferição do
periculum in mora
, o qual também se mostra reverso, podendo estar militando também contra a parte requerida agravada no caso de concessão da liminar.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001930-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

DIOGO ROCHA PEREIRA, GABRIEL DOS SANTOS E DNG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

AGRAVADO:

RCTL FRANCHISING LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIOGO ROCHA PEREIRA, GABRIEL DOS SANTOS
e
DNG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, nos autos da
“Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência”
, processo número 1020173- 36.2023.8.11.0003, o qual indeferiu pedido de tutela de urgência
“para suspender a cobrança de royalties, determinando que a Ré se abstenha de proceder a cobrança de royalties, bem como se abstenha de negativar os Autores, nos órgãos de proteção ao crédito”
(sic).

Nas razões recursais de Id. 200231695, a parte recorrente aduz que, na origem:

“Trata-se de ação de rescisão de franquia, com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizado pelos Agravantes em face da Agravada, objetivando a declaração de rescisão contratual da franquia MEDIC MAIS, Modelo Super Premium, firmado em 02/08/2021, tendo em vista as inúmeras irregularidades, das quais se destacou:

a-) que o plano de negócios apresentado para convencimento dos Agravantes na aquisição da franquia, não reflete a realidade das franqueadas.

b-) que o custo para aquisição e instalação da unidade é muito superior ao que foi apresentado, em valores superiores a 33% (trinta e três por cento) do valor proposto no plano de negócios;

c-) Que as informações prestadas pela Franqueadora foram fictícias, conduzindo a uma tomada de decisão errônea, violando a boa fé contratual;

d-) inexistência de Know-how: Na prática o que se constatou é que o know-how ofertado se configura em possível Crime, pois são práticas antiéticas não permitidas pelos Conselhos de Classe CRM e CRO, além de configurar possível crime contra a livre concorrência e perante os pacientes;

e-) irregularidades na Circular de Franquia – não apresentação dos balanços, alegando constituição em 27/02/202, omitindo a existência da empresa anterior MEDICMAIS FRANCHISING LTDA., que possui inúmeros processos. Ou seja, a franqueadora constitui nova empresa, para omitir aos franqueados a existência das ações judiciais, inclusive omitindo os verdadeiros sócios do negócio!

Assim, pugnou-se pela procedência da ação, para rescindir a declarando a anulação do contrato de franquia, em razão dos descumprimentos nos artigos 2º, I, II, III, IV, XII, XIII, XIV, § 1º, §2º, artigo 4º, incorrendo na anulabilidade do contrato, nos termos do parágrafo segundo do artigo 2º e artigo 4º, tendo em vista a omissão dolosa referente ao histórico da Franqueadora e os processos judiciais; a inexistência de Know-how; as diversas omissões e informações inverídicas, apresentação de estimativa de gastos e faturamento, totalmente distorcidos da realidade, que culminaram na quebra da boa-fé objetiva. De forma subsidiária, requer-se a rescisão do contrato de franquia por justa causa da Franqueadora, ora Agravada, bem como a condenação na devolução das taxas de franquias e valores investidos na implantação.

Os Agravantes requereram, em pedido de antecipação da tutela, a suspensão da cobrança de royalties – abstenção de cobrança e de negativação dos Agravantes nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

É certo que a ação foi distribuída em 19/07/2023 e a apreciação do pedido liminar, somente ocorreu em 06/12/2023, culminando com o indeferimento da antecipação da tutela, diante do entendimento de não preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela pretendida, eis que as irregularidades apontadas demandam dilação probatória, bem como ausência de risco de dano.

Ao reverso da decisão, estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela aos Agravantes, como restará demonstrado”
(sic).

A parte recorrente reforça os argumentos aduzidos na inicial da demanda por ela ajuizada, asseverando que
“pelas provas já apresentadas é possível vislumbrar a plausibilidade do direito dos Agravantes, vez que as partes celebraram um negócio jurídico, a taxa de franquia foi paga e todas as exigências da Franqueadora foram cumpridas”
, que
“ao reverso, a Franqueadora descumpriu a legislação Lei nº 13.966, de 26/12/2019, nos artigos 2º, I, II, III, IV, XII, f e h, XIV, § 1º, §2º, artigo 4º”
(sic) e que os descumprimentos demonstram os prejuízos sofridos, os gastos muito além do modelo definido e a irrealidade ofertada pela parte agravada.

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja deferida, em seara de liminar recursal,
“tutela antecipada para suspender a cobrança de royalties, determinando que a Ré se abstenha de proceder a cobrança de royalties, bem como, tendo em vista que já houve a negativação e protesto dos Agravantes, que seja deferido a suspensão de tais efeitos até decisão final”
(sic).

No mérito do recurso, pede a confirmação da liminar recursal.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 200257692.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 09/02/2024, nos termos da decisão Id. 202024153.

Na peça Id. 203386155, a parte recorrente vindicou a reconsideração da decisão monocrática com a concessão da liminar recursal.

Na decisão Id. 208237190 datada de 15/04/2024, foi
indeferido
o pedido de reconsideração.

Certidão de decurso de prazo para a apresentação de contraminuta no Id. 214128682.

Na peça Id. 226168653, a parte recorrente pugnou pela
“retirada de pauta do presente autos da sessão de plenário virtual designada, com inclusão na pauta de sessão por vídeo conferência, tendo em vista o interesse na realização de sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIOGO ROCHA PEREIRA, GABRIEL DOS SANTOS
e
DNG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME
, em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência
“para suspender a cobrança de royalties, determinando que a Ré se abstenha de proceder a cobrança de royalties, bem como se abstenha de negativar os Autores, nos órgãos de proteção ao crédito”
(sic).

Sustenta que
“pelas provas já apresentadas é possível vislumbrar a plausibilidade do direito dos Agravantes, vez que as partes celebraram um negócio jurídico, a taxa de franquia foi paga e todas as exigências da Franqueadora foram cumpridas”
, que
“ao reverso, a Franqueadora descumpriu a legislação Lei nº 13.966, de 26/12/2019, nos artigos 2º, I, II, III, IV, XII, f e h, XIV, § 1º, §2º, artigo 4º”
(sic) e que os descumprimentos demonstram os prejuízos sofridos, os gastos muito além do modelo definido e a irrealidade ofertada pela parte agravada.

Pugna pela reforma da decisão recorrida para fins de concessão da
“tutela antecipada para suspender a cobrança de royalties, determinando que a Ré se abstenha de proceder a cobrança de royalties, bem como, tendo em vista que já houve a negativação e protesto dos Agravantes, que seja deferido a suspensão de tais efeitos até decisão final”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo Judicial Eletrônico nº1020173-36.2023.8.11.0003

Ação: Nulidade de Contrato de Franquia c/c Indenização pelos Danos Materiais

Autores: DNG Serviços de Saúde Ltda e Outros.

Ré: RCTL Franchising Ltda.

Vistos, etc.

DNG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
, pessoa jurídica de direito privado,
DIOGO ROCHA PEREIRA e GABRIEL DOS SANTOS
, ambos com qualificação nos autos, via sua bastante procuradora, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Nulidade de Contrato de Franquia c/c Indenização pelos Danos Materiais” em desfavor de
RCTL FRANCHISING LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos.

Em síntese, aduz a parte autora, que em data de 02/08/2021, firmara ‘Contrato de Franquia Empresarial Medicmais - Modelo: Super Premium’, junto a parte ré; que, a parte ré lhe convencera a adquirir (2) duas unidades de franquias, nas cidades de Volta Redonda e Resende, ambas localizadas no estado de Rio de Janeiro/RJ; que, restara estabulado entre as partes, o período de (5) cinco anos de vigência do contrato, iniciando-se em 02/08/2021, com previsão de término em 02/08/2026; que enfrentara graves problemas com a franqueadora, uma vez que o plano de negócios apresentado, quando da contratação, não reflete a realidade de nenhuma unidade franqueada.

Por derradeiro, requer seja concedida a tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré, que suspenda a cobrança de royalties, bem como, se abstenha de proceder com a inclusão de negativação do nome dos autores, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), nos termos do item ‘a’, do petitório de (Id.123759182, pág.63).

D E C I D O:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Lado outro, o artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 14ª Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença
.

Desta feita,
forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito
.

De outro norte,
há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC)
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL - RESCISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADORA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. - Para a concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos legais cumulativamente, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -
O contrato de franquia empresarial firmado pelas partes estipula um determinado rito para a rescisão do contrato, o qual deverá ser seguido nos casos em que houver pretensão de rescisão da avença por inadimplemento das obrigações contratuais
-
NÃO RESTANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS, DE PRONTO, A RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADORA RELATIVAMENTE AO ALEGADO INSUCESSO DO EMPREENDIMENTO, AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO, JUSTIFICANDO-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” (TJ-MG - AI: 24755352720228130000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/04/2023) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL.
FRANQUIA. TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E EXIGÊNCIA DO PACTUADO INDEFERIDA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL DE RENEGOCIAÇÃO DE ROYALTIES E MINORAÇÃO DE PRESTAÇÕES. RETÓRICA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS POR PARTE DA FRANQUEADORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO ACERCA DE EVENTUAL DISFUNÇÃO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPOSITIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
” (TJ-RN - AI: 08042909020238200000, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 10/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2023) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NÃO PREENCHIMENTO - REQUISITOS - MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO
- IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A concessão da tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito titularizado pelo requerente e o risco de lesão grave e de difícil reparação - O deferimento da medida pretendida pela autora, ora agravante, implica responsabilizar os agravados, antecipadamente e em exame de cognição sumária, pelos danos experimentados, o que não encontra amparo legal - Ausente prova inconteste do alegado, recomendável aguardar a instrução processual necessária para análise e eventual concessão dos pleitos exordiais - Recurso não provido” (TJ-MG - AI: 10000204409320001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (grifo nosso).

De mais a mais,
conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, A APURAÇÃO DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES E PROBLEMAS ALEGADOS NA EXORDIAL, DEMANDAM MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA E SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO, RAZÃO PELA QUAL, IMPÕE-SE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO
(art.300, CPC).

Ressalto, outrossim, que
não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência
.

Portanto, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela formulados na exordial (Id.123759182, pág.63 – item ‘a’), até ulteriores deliberações deste Juízo.

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual,
deixo
de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual (art.5º, LXXVIII, CF).

Insta ressaltar que, em havendo interesse das partes na audiência conciliatória, poderão manifestar nos autos, para designação do ato pelo magistrado, em consonância com o disposto no artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil.

Cite-se, observando-se os termos do artigo 246 do Código de Processo Civil.

Constem no mandado as advertências dos artigos 231, 335 e 344 do Código de Processo Civil.

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 06 de dezembro de 2.023.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.”
(destaquei)

Pois bem.

Do que ressai dos argumentos do recurso, a parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Com efeito, analisando o teor da longa inicial apresentada na origem, os documentos a ela anexos e o teor das razões recursais, verifica-se, na mesma toada da decisão recorrida,
inexistente a alegada probabilidade do direito
, na medida em que, de fato,
revela-se premente à uma segura inferência da verossimilhança das intrincadas alegações propiciar prévios contraditórios judicial e dilação probatória à parte adversa
.

Além disso, reforçando a ausência de probabilidade, necessário destacar que o risco do negócio é ínsito a todo empreendimento, mesmo na seara de franquias, não havendo como definir, com segurança, nesta fase inicial do processo na origem, à luz tão só dos fatos e documentos unilaterais apresentados, a provável ocorrência e substância de cada uma das irregularidades apontadas na exordial, no sentido de:

“a-) que o plano de negócios apresentado para convencimento dos Agravantes na aquisição da franquia, não reflete a realidade das franqueadas.

b-) que o custo para aquisição e instalação da unidade é muito superior ao que foi apresentado, em valores superiores a 33% (trinta e três por cento) do valor proposto no plano de negócios;

c-) Que as informações prestadas pela Franqueadora foram fictícias, conduzindo a uma tomada de decisão errônea, violando a boa fé contratual;

d-) inexistência de Know-how: Na prática o que se constatou é que o know-how ofertado se configura em possível Crime, pois são práticas antiéticas não permitidas pelos Conselhos de Classe CRM e CRO, além de configurar possível crime contra a livre concorrência e perante os pacientes;

e-) irregularidades na Circular de Franquia”
(sic).

A meu ver, perfilhando do entendimento da decisão recorrida, a aferição de cada um dos apontamentos acima demanda prévio contraditório judicial e dilação probatória para fins de segura constatação da substância de tais argumentos, de modo a ensejar a alegada probabilidade de direito.

De mais a mais, partindo também da premissa do inerente
“risco do negócio”
, necessário salientar que o contrato de franquia empresarial foi firmado em
02/08/2021
, ou seja, há quase dois anos, de modo que não há como imputar seguramente a responsabilidade dos prejuízos suportados tão somente à parte requerida agravada, já que em boa medida sobrepostos com o possível insucesso na atuação empresarial dos próprios autores agravantes (consoante DREs coligidas nos Ids. 126243816 e 126243819 do processo de origem), o que reforça a necessidade do prévio contraditório e dilação probatória, até mesmo para aferição do
periculum in mora
, o qual também se mostra reverso, podendo estar militando também contra a parte requerida agravada no caso de concessão da liminar.

Nesse exato sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONTRATO DE FRANQUIA - INDEFERIMENTO DE TUTELA - MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Não restou suficientemente comprovada a probabilidade do direito alegado. Matéria objeto da lide que necessita maior dilação probatória - Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, necessários à concessão da tutela de urgência - Aplicação do Verbete da Súmula nº 59 deste E. Tribunal de Justiça - Indeferimento da tutela de urgência - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-RJ - AI: 00085259720228190000 202200212337, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 07/10/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FRANQUIA 5 À SEC. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABERTURA DE NOVA UNIDADE EM ENDEREÇO DIVERSO DO AUTORIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida. Como bem pontuado pelo magistrado singular, ausente a fumaça do bom direito, sobretudo porque o termo de aditamento ao contrato de franquia estabelece que as parte de mútuo e comum acordo ajustaram a possibilidade de implantação de uma unidade no formato Ponto de Coleta no território da franqueada (Rua Rio Grande do Sul), justamente a que foi apontada como clandestina pelo ora Agravante, descabendo, por conseguinte, a medida pleiteada, sendo certa a necessidade de maiores esclarecimentos por parte da autora. Para o deferimento do pedido liminar é necessário que o Autor/Agravante comprove o efetivo descumprimento contratual por parte da Ré/Agravada. Prezando-se pela manutenção do status quo ante da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, revela-se prudente a dilação probatória para apurar os fatos controvertidos. CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-BA - AI: 80134750820198050000, Relator: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024